Tribunal: TJMMG
Processo: 2000418-97.2025.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000418-97.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 03/03/2026 Publicação: 06/03/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. ART. 322 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, ERRO DE ADEQUAÇÃO TÍPICA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.099/95 À JUSTIÇA MILITAR. EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA. AGRAVANTE DO ART. 70, II, “I”, DO CPM. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª AJME que condenou policial militar pela prática do crime de violência arbitrária (art. 322 do CP), em razão de aplicação de rasteira em custodiado algemado e já debilitado após uso de spray de pimenta por corréu, dentro de unidade militar. A defesa suscita preliminares de nulidade por quebra da cadeia de custódia dos vídeos, erro na adequação típica com violação ao princípio da especialidade e indeferimento da suspensão condicional do processo. No mérito, requer absolvição por estrito cumprimento do dever legal e, subsidiariamente, revisão da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia apta a macular a prova audiovisual; (ii) estabelecer se a capitulação no art. 322 do CP viola o princípio da especialidade em face do art. 333 do CPM; (iii) determinar se é aplicável a suspensão condicional do processo no âmbito da Justiça Militar; (iv) verificar se a conduta está acobertada por excludente de ilicitude e se a dosimetria comporta reparos, especialmente quanto à incidência da agravante do art. 70, II, “i”, do CPM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de demonstração concreta de adulteração ou prejuízo, não enseja nulidade, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 499 do CPPM). 4. A fragmentação dos vídeos para inserção no sistema eletrônico decorre de limitação técnica e não compromete a integridade do conteúdo originalmente juntado ao IPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. A ausência de áudio nas gravações constitui característica do equipamento de videomonitoramento e não implica ilicitude ou inadmissibilidade da prova. 6. O STJ exige prova robusta de adulteração para reconhecimento de quebra da cadeia de custódia (RHC 179.881/MG). 7. O réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica, inexistindo nulidade por eventual enquadramento diverso, sobretudo quando não há pedido ministerial de desclassificação, nos termos do art. 437, “a”, do CPPM. 8. A vedação à aplicação da Lei n. 9.099/95 no âmbito da Justiça Militar é expressa no art. 90-A e foi reconhecida como constitucional pelo TJMMG (IRDR n. 0001436-80.2017.9.13.0000) e pelo STF (ARE 1.487.872 AgR/MG). 9. A materialidade e a autoria restam comprovadas por vídeos do 46º BPM e pelas confissões dos acusados. 10. O uso de spray de pimenta a curta distância contra custodiado algemado e a aplicação de rasteira em pessoa já dominada configuram violência desnecessária e desproporcional no exercício da função. 11. A excludente do estrito cumprimento do dever legal exige necessidade e moderação, afastadas diante do excesso doloso evidenciado pelas imagens e pelos atos de zombaria praticados. 12. A agravante do art. 70, II, “i”, do CPM incide quando a vítima está sob imediata proteção da autoridade, circunstância que extrapola o tipo do art. 322 do CP e não configura bis in idem. 13. A majoração em 1/3 observa o art. 73 do CPM e se justifica pela especial vulnerabilidade do custodiado algemado em unidade militar. 14. Mantêm-se o regime aberto (art. 33, § 2º, “c”, do CP) e o sursis pelo prazo de dois anos (art. 84 do CPM). IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração da prova ou prejuízo efetivo à defesa. 2. O réu se defende dos fatos descritos na denúncia, sendo irrelevante eventual discussão sobre capitulação jurídica sem prejuízo comprovado. 3. O art. 90-A da Lei n. 9.099/95 é constitucional e afasta a aplicação da suspensão condicional do processo na Justiça Militar. 4. Configura violência arbitrária a prática de força desnecessária e desproporcional contra custodiado algemado, afastada a excludente do estrito cumprimento do dever legal diante de excesso doloso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 5. Incide a agravante do art. 70, II, “i”, do CPM quando a vítima está sob imediata proteção da autoridade, sem caracterização de bis in idem. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 322; CP, art. 33, § 2º, “c”; CPM, arts. 70, II, “i”, 73 e 84; CPPM, arts. 437, “a”, e 499; Lei n. 9.099/95, arts. 89 e 90-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 179.881/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 12.11.2024; TJMMG, IRDR n. 0001436-80.2017.9.13.0000; STF, ARE n. 1.487.872 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26.05.2025, DJe 29.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao apelo, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Fez sustentação a defensora pública Silvana Lourenço Lobo. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada pelo 2º Ten PM Lucas Pinho Chacon de Azevedo, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal, impondo-lhe a pena total de 8 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante e o corréu, 3º Sgt PM Daniel Tolentino Alves, Evento 01-DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] No dia 29 de junho de 2024, durante a manhã, nas dependências do 46° Batalhão da Polícia Militar, localizado na Avenida Marciano Pires, n° 895, Bairro Industrial, na cidade de Patrocínio/MG, os denunciados Lucas Pinho Chacon de Azevedo e Daniel Tolentino Alves praticaram violência contra a vítima Willian Américo da Silva, a pretexto de exercer suas funções de policiais militares. Consta nos autos que no dia 29 de junho de 2024, na Avenida Faria Pereira, n° 1.970, bairro Nossa Senhora de Fátima, por volta das 04h14, nesta cidade e comarca de Patrocínio/MG, policiais militares procederam a abordagem de WILLIAN AMÉRICO DA SILVA pelo cometimento do crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Willian restou preso em flagrante e escoltado até o 46° Batalhão de Polícia Militar de Patrocínio, onde permaneceu sob custódia para a lavratura do Boletim de Ocorrência e posterior deslocamento para a Delegacia de Polícia de Plantão para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito. Da detida análise das imagens das câmeras de segurança fornecidas pelo 46° Batalhão da Polícia Militar é possível identificar que durante a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 elaboração do Boletim de Ocorrência, William permaneceu algemado à barra de contenção localizada na sala de confecção de REDS. Após a finalização dos registros, que coincidiu com o encerramento do turno, a custódia de William foi transferida ao 3° Sargento Daniel Tolentino Alves, aqui denunciado, que ficou responsável por apresentálo ao Delegado de Polícia assim que houvesse acionamento pelo Plantão Digital da Polícia Civil de Minas Gerais. Em momento posterior o Sargento Daniel Alves fez uso de spray de pimenta, mirando de perto o rosto da vítima, desnecessariamente. O Militar Lucas Pinho, enquanto Willian tentava se recompor do spray de pimenta, empregou violência consistente em uma rasteira contra a vítima, que o derrubou no chão, sendo que Willian se encontrava algemado pelas duas mãos. Diante disso, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS oferece denúncia contra LUCAS PINHO CHACON DE AZEVEDO e DANIEL TOLENTINO ALVES, com incurso na pena do art. 322 do Código Penal Brasileiro, requerendo esta Promotora de Justiça que a denúncia recebida, os réus citados e o regular prosseguimento do feito nos termos legais, conforme ditames do CPPM, com a consequente condenação às penas que lhes forem aplicáveis. [...] O corréu, 3º Sgt PM Daniel Tolentino Alves, não apelou da sentença condenatória. Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000838-39.2024.9.13.0003. A denúncia foi recebida em 12 de maio de 2025 (Evento 3 – RECDEN1). O acusado, o corréu e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Em alegações finais escritas, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus, nos termos da denúncia (Evento 179). A Defensoria Pública, em alegações finais orais, pleiteou a absolvição do recorrente com base no art. 439, alíneas "b" ou “d”, do CPPM (Evento 206, áudio/vídeo 3). O Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME julgou procedente a denúncia e condenou o apelante e o corréu pela prática do crime previsto no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal, impondo-lhes a pena total de 8 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal a ambos. A sentença se encontra colacionada no evento 208 da ação de origem. Inconformado, o 2º Ten PM Lucas Pinho Chacon de Azevedo apresentou recurso de apelação, conforme evento 219, oportunidade em que sustentou, preliminarmente, a nulidade do processo por quebra da cadeia de custódia das provas digitais. Arguiu, ainda em sede preliminar, a nulidade da sentença por erro na adequação típica e violação ao princípio da especialidade, defendendo que os fatos ocorreram no interior de unidade militar e no exercício da função, o que atrairia a incidência do art. 333 do Código Penal Militar em substituição ao tipo comum. Adicionalmente, pugnou pela nulidade decorrente do indevido indeferimento da suspensão condicional do processo, requerendo a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 90-A da Lei n. 9.099/95 para garantir o tratamento isonômico aos militares estaduais. No mérito, o apelante pleiteou a absolvição ao argumento de que agiu em estrito cumprimento do dever legal, conforme o art. 42, inciso III, do Código Penal Militar. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime para o art. 333 do Código Penal Militar e a reforma da dosimetria da pena para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais de tempo e local. Pugnou também pelo decote da agravante do art. 70, inciso I, alínea “i”, do Código Penal Militar. Requereu, assim, a fixação da pena definitiva no mínimo legal de 6 (seis) meses. Por fim, solicitou que os efeitos de eventual reforma benéfica da sentença sejam estendidos ao corréu, 3º Sgt PM Daniel Tolentino Alves, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, por se tratar de fundamentos de caráter objetivo e comunicável. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pela manutenção da sentença (Evento 250). O eminente procurador de Justiça, em manifestação no evento 11 destes autos de apelação, pugnou pelo conhecimento do recurso, pela rejeição das preliminares e pelo desprovimento do apelo, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Senhores Desembargadores, após a análise da questão, não consigo me afastar do entendimento alcançado pelo d. Juiz Substituo da 3ª AJME quanto à condenação pela prática do crime do art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal, estando plenamente acertada a sentença vergastada. No entanto, antes de adentrar no mérito da ação, cumpre decidir as preliminares arguidas pela defesa, como se segue. 1– Preliminar de quebra da cadeia de custódia dos vídeos A defesa do apelante suscitou a preliminar de nulidade do processo, argumentando que as gravações de vídeo, essenciais à fundamentação da condenação, seriam provas ilícitas em virtude da alegada quebra da cadeia de custódia. Aponta a ausência de documentação sobre a origem, o método de extração, o armazenamento, o acesso e a disponibilização dos arquivos brutos ou das assinaturas digitais (hash) dos vídeos originais, levantando dúvidas sobre sua integridade, autenticidade e rastreabilidade, bem como a fragmentação dos vídeos no sistema Eproc. A presente preliminar não merece prosperar. É fundamental ressaltar que a mera alegação de irregularidade na cadeia de custódia, sem a demonstração inequívoca de adulteração, comprometimento da integridade ou prejuízo concreto à defesa, não é suficiente para ensejar a nulidade da prova. O princípio do pas de nullité sans grief, positivado no art. 499 do Código de Processo Penal Militar, impõe que não se declare a nulidade de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ato processual se dele não resultou prejuízo manifesto para a acusação ou para a defesa. No caso em tela, a defesa limitou-se a argumentações genéricas, sem apontar qualquer manipulação específica ou alteração do conteúdo dos vídeos que pudesse de fato comprometer sua fidedignidade. O fato de os vídeos terem sido fracionados para inserção no sistema Eproc não representa, por si só, uma quebra da cadeia de custódia. Como explicitado na sentença de primeiro grau, tal fragmentação decorreu de limitações técnicas do próprio sistema eletrônico, que exige o particionamento de arquivos maiores para possibilitar o upload. As mídias foram originalmente juntadas de forma íntegra e contínua ao IPM, e o processo eletrônico, em sua adaptação, não as torna inválidas. Não há qualquer indicativo de que a fragmentação alterou o conteúdo ou a cronologia dos fatos, sendo a integridade do material original passível de verificação. Ademais, a ausência de áudio nas gravações, também invocada pela defesa, é uma característica do equipamento de videomonitoramento da unidade militar, e não um vício de produção ou adulteração da prova. A inexistência de som pode impactar a valoração do peso probatório das imagens no mérito da causa, mas não afeta a sua admissibilidade ou a licitude de sua obtenção. Declarar a ilicitude de toda gravação desprovida de áudio implicaria inviabilizar a persecução penal em inúmeros contextos e privilegiar nulidades baseadas em aspectos meramente técnicos, o que não se coaduna com a busca da verdade real, a efetividade da justiça e o princípio da instrumentalidade das formas. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é clara ao não reconhecer a quebra da cadeia de custódia quando não há elementos aptos a demonstrar a alegada adulteração ou supressão de prova, exigindo-se prova robusta da mácula. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ESPECIFICADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em habeas corpus interposto por JUNIO GOMES RIBEIRO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que denegou a ordem em writ. O recorrente alega a ilicitude das provas que embasaram sua condenação por tráfico de drogas, argumentando violação de domicílio sem justa causa e quebra da cadeia de custódia das substâncias entorpecentes e das capturas de tela de seu telefone celular. Requer a anulação do processo desde a fase investigativa e a expedição de alvará de soltura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas obtidas mediante violação de domicílio são ilícitas pela ausência de consentimento ou justa causa; (ii) verificar se houve quebra da cadeia de custódia das substâncias apreendidas e das capturas de tela, comprometendo a validade das provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso em domicílio alheio sem mandado judicial é permitido apenas em casos de flagrante delito, desde que fundamentado em justa causa, conforme fixado pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No caso concreto, o tribunal de origem apontou a existência de autorização de um morador para a entrada dos policiais e indicou que a suspeita de flagrante delito já estava caracterizada externamente. A alegação de que não houve consentimento exige dilação probatória, o que é inviável em habeas corpus. 4. Em relação à quebra da cadeia de custódia, não foi apresentada prova pré-constituída que evidenciasse qualquer irregularidade no manuseio das substâncias apreendidas ou das capturas de tela do celular, sendo inviável o reconhecimento de nulidade sem demonstração concreta de prejuízo. IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.” (RHC n. 179.881/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 12/11/2024. - destaca-se) No caso dos autos, a defesa não logrou êxito em comprovar qualquer manipulação concreta dos arquivos, tampouco prejuízo real que justificasse a declaração de ilicitude das provas. Portanto, rejeito a preliminar de quebra da cadeia de custódia. 2– Preliminar de nulidade da sentença por erro na adequação típica e violação ao princípio da especialidade A defesa também arguiu a preliminar de nulidade da sentença por erro na adequação típica, sustentando que a conduta imputada aos réus, ocorrida em unidade militar, deveria ser enquadrada no art. 333 do Código Penal Militar, em observância ao princípio da especialidade, e não no art. 322 do Código Penal comum, violando o princípio da especialidade. Entretanto, a preliminar em questão não encontra amparo para ser acolhida, especialmente por se confundir com o mérito. Inicialmente, é imperioso destacar que, no processo penal, o réu se defende dos fatos que lhe são imputados na denúncia, e não da capitulação jurídica atribuída a esses fatos pelo Ministério Público. A denúncia (Evento 01 da ação penal originária) descreveu de forma clara e pormenorizada a conduta dos acusados, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, independentemente da classificação penal inicial. O Ministério Público apresentou denúncia pelo art. 322 do CP, mantendo tal capitulação em alegações finais, sendo, posteriormente, reconhecida em sentença. Além disso, ainda que o Parquet não tenha comparecido presencialmente à sessão de julgamento, houve justificativa formal acatada pelo d. Juízo a quo, tendo a Promotoria dispensado a realização de alegações finais orais e apresentado alegações escritas (Evento 179 da ação penal originária), oportunidade em que não pleiteou a desclassificação do delito. No rito processual penal militar, tal pedido ministerial é requisito obrigatório para a desclassificação, nos termos do art. 437, alínea "a", do CPPM, o que valida a subsunção feita em sentença. Não houve prejuízo à defesa, que debateu amplamente a conduta praticada. Ademais, a argumentação de que a pena máxima do art. 322 do CP (3 anos) é superior à do art. 333 do CPM (2 anos) e que isso configuraria um prejuízo ilegítimo, já é uma questão atinente ao mérito da dosimetria da pena, e não uma causa de nulidade da sentença. A eventual readequação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 da pena, se for o caso, pode ser feita em sede recursal sem que se declare a nulidade de todo o processo ou da sentença. Então, impõe-se a rejeição desta preliminar. 3– Preliminar de indevido indeferimento da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95) A defesa, ainda em sede preliminar, busca a anulação do processo para que seja oportunizada a aplicação da suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei n. 9.099/95. Fundamenta sua pretensão na suposta inconstitucionalidade do art. 90-A da referida lei, que veda expressamente sua aplicação no âmbito da Justiça Militar. Todavia, esta preliminar não pode prosperar, uma vez que a questão já se encontra solidamente pacificada por precedentes vinculantes deste eg. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais e do Supremo Tribunal Federal, os quais foram devidamente citados e analisados pelo Juízo a quo. Em primeiro lugar, o art. 90-A da Lei n. 9.099/95 é categórico ao dispor que "As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar". Embora a defesa questione a origem e a aplicabilidade dessa vedação às justiças militares estaduais, a interpretação da constitucionalidade de tal dispositivo já foi objeto de análise aprofundada por esta Corte. Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, em sede do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 0001436-80.2017.9.13.0000, decidiu pela constitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95 e pela consequente inaplicabilidade dos institutos despenalizadores no âmbito desta Justiça Militar. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.487.872/MG, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, reafirmou a constitucionalidade da vedação legal, ao assentar que o afastamento dos institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/95 no âmbito da Justiça Militar está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. A ementa do referido julgado é precisa: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AFASTAMENTO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI 9.099/95 NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUTICONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.487.872 AgR/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/05/2025, DJe de 29/05/2025) E é bom que se diga que a decisão do STF acima se refere exatamente ao incidente de resolução de demandas repetitivas de origem deste eg. Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Assim, rejeito a preliminar. No mérito, entendo que existem provas suficientes para a condenação e, assim, deve ser improvido o recurso interposto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ressalto, por oportuno, que analisamos, neste voto, também, a conduta do 3º Sgt PM Daniel Tolentino Alves, réu nos autos da ação de origem, mas que não recorreu da sentença. A análise se faz necessária porque a defesa pede que, se absolvido o ora apelante 2º Ten PM Lucas Pinho Chacon de Azevedo, os efeitos da decisão absolutória sejam estendidos ao 3º Sgt PM Daniel Tolentino Alves. Pois bem. A materialidade delitiva está inequivocamente demonstrada pelos vídeos captados pelas câmeras de segurança do 46º Batalhão da Polícia Militar (Evento 36 do IPM). As imagens permitem uma análise fidedigna da dinâmica dos fatos, ultrapassando narrativas subjetivas que, por vezes, podem ser enviesadas. A autoria, por sua vez, também é certa e incontroversa. Os próprios acusados, em seus interrogatórios (Evento 121, áudio/vídeo 7 e áudio/vídeo 8, da ação penal originária), confessaram a prática das ações a eles imputadas. O 3º Sgt PM Daniel Tolentino Alves admitiu ter feito uso do espargidor de pimenta contra a vítima, Willian Américo da Silva. Por sua vez, o 2º Ten PM Lucas Pinho Chacon de Azevedo, ora apelante, confessou ter aplicado uma rasteira no custodiado. As imagens do evento 36, áudio/vídeo 6, do IPM, a partir do marco temporal de 00:15:00, mostram o 3º Sgt PM Daniel Tolentino Alves aproximando-se de William, que estava sentado e algemado, sem demonstrar agressividade iminente ou tentativa de autolesão. O militar aciona o espargidor de pimenta a uma distância curta do rosto do custodiado, causando reação imediata e evidente sofrimento, levando-o ao chão. A conduta se repete aos 00:16:15, com o acionamento do spray uma segunda vez, enquanto a vítima, já debilitada, cai novamente. Em seguida, aos 00:16:58, o apelante, 2º Ten PM Lucas Pinho Chacon de Azevedo, é flagrado conversando com uma pessoa fora da sala, gesticulando de forma a imitar o sofrimento da vítima, num ato que denota zombaria. Aos 00:17:38, o mesmo militar arrasta a jaqueta da vítima com o pé para limpar o chão. A escalada da violência culmina aos 00:20:47, quando o 2º Ten PM Lucas, vindo por trás da vítima, que ainda estava algemada e em recuperação dos efeitos do agente químico, aplica-lhe uma rasteira, projetando-a abruptamente ao solo. Por fim, aos 00:21:13, o apelante faz uso de um aparelho celular para capturar imagens do civil em sofrimento, chegando a rir da situação enquanto exibe o vídeo a outra pessoa presente na sala. A tipicidade da conduta é manifesta. Os atos de acionar spray de pimenta a curta distância contra um indivíduo algemado e a aplicação de uma rasteira em pessoa já dominada e em visível sofrimento constituem prática de violência no exercício da função, amoldando-se perfeitamente ao núcleo do tipo penal do art. 322 do Código Penal. A controvérsia desloca-se para a verificação de eventual causa excludente de ilicitude. A defesa sustenta que os acusados teriam agido em estrito cumprimento do dever legal, argumentando que o uso da força física e do instrumento de menor potencial ofensivo (IMPO) foi uma resposta necessária e legítima para conter um custodiado com histórico de agressividade e que proferia ameaças de autolesão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 O 3º Sgt PM Daniel Tolentino Alves, em seu interrogatório (Evento 121, áudio/vídeo 7, da ação penal originária), alegou que William ameaçou se debater e se machucar para incriminá-lo, justificando o uso do spray como medida para não ser questionado por possível omissão. Por sua vez, o 2º Ten PM Lucas Pinho Chacon de Azevedo (Evento 121, áudio/vídeo 8, da ação penal originária) justificou a rasteira como uma medida preventiva para evitar que a vítima batesse a cabeça na barra de contenção, e a filmagem como um procedimento técnico de registro para banco de dados. Contudo, a tese de exclusão de ilicitude não se sustenta diante do conjunto probatório. A doutrina do estrito cumprimento do dever legal exige que a atuação do agente esteja rigorosamente dentro dos limites legais e regulamentares, pautada pela estrita necessidade e moderação da força. O excesso doloso no uso da força desvirtua a excludente e torna a conduta ilícita. Na verdade, os réus agiram no estrito descumprimento do dever legal. As imagens do evento 36 do IPM são categóricas ao desmentir a iminência de uma ameaça ou autolesão no exato momento das agressões. A vítima, embora tenha um histórico de comportamento alterado e tenha verbalizado ameaças de autolesão em momentos anteriores, conforme depoimento do 2º Sgt PM Eliezer Gonçalves Fernandes (Evento 80, áudio/vídeo 2, da ação penal originária), não apresentava resistência ativa ou tentativa de autolesão nos instantes em que o spray foi aplicado e a rasteira desferida. A conduta do 3º Sgt PM Daniel, em utilizar o spray de pimenta a menos de um metro do rosto de um indivíduo algemado e já dominado, e a posterior rasteira aplicada pelo 2º Ten PM Lucas em um indivíduo que já sofria os efeitos do agente químico e estava de costas, são manifestamente desnecessárias e desproporcionais. A justificativa de lesionar para evitar autolesão é um paradoxo insustentável. O dever do agente custodiante é zelar pela integridade física do preso, não lhe infligir sofrimento sob o pretexto de evitar um mal maior, especialmente quando o mal maior não se mostra iminente ou inevitável. Os atos de zombaria do apelante, com a filmagem do civil em sofrimento e o riso (Evento 36, áudio/vídeo 6, do IPM, aos 00:21:13), são elementos cruciais que demonstram o dolo dos agentes. Tais condutas não se coadunam com a atuação de um profissional que busca apenas conter ou proteger, mas, sim, com a intenção de punir, humilhar e degradar. A plena consciência dos acusados sobre a existência de câmeras de videomonitoramento na sala de custódia, conforme confirmado por eles em sede de interrogatório, também é um fator relevante. Ora, se a preocupação real fosse evitar responsabilização por autolesão, a filmagem seria a principal aliada dos policiais. Embora as testemunhas de defesa Ten Cel PM Sócrates Queiroz Caixeta (Evento 121, áudio/vídeo 2, da ação penal originária), Cap PM Pedro Henrique Batista Tafuri (Evento 121, áudio/vídeo 4, da ação enal originária), 1º Ten PM Samuel Marques Gomes (Evento 121, áudio/vídeo 5, da ação penal originária) e 3º Sgt PM Rafael Alves Silva Gomes (Evento 121, áudio/vídeo 6, da ação penal originária) tenham discorrido sobre a doutrina do uso diferenciado da força e a discricionariedade do policial, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 suas explanações, embora tecnicamente válidas, não se aplicam ao caso concreto. A premissa de uma resistência ou ameaça iminente é desconstituída pela prova de vídeo, que captura o momento exato das agressões. A doutrina policial militar não pode servir de escudo para atos de violência gratuita e desproporcional, que violam a dignidade da pessoa humana e os preceitos legais. A conduta dos acusados configura, de forma precisa, o crime de violência arbitrária, caracterizado pelo abuso de poder e desproporcionalidade. Portanto, afastada a tese de excludente de ilicitude em razão do manifesto excesso doloso e da ausência de resistência ou autolesão iminente nos momentos das intervenções, a conduta dos acusados se mostra típica, ilícita e culpável, devendo ser mantida a condenação. Quanto à dosimetria da pena, entendo que a reprimenda merece ser mantida em sua integralidade. Na primeira fase, todas as balizas judiciais foram consideradas favoráveis, com exceção das circunstâncias de tempo e lugar, que, embora o d. Juízo sentenciante as tenha inicialmente apontado como potencialmente negativas, pelo fato de a violência ter sido praticada contra um civil custodiado dentro de uma unidade militar, a sentença não as utiliza para exasperar a pena-base neste momento, tendo em vista a existência de uma agravante mais específica a ser considerada na segunda fase da dosimetria, evitando-se, assim, eventual bis in idem. Desse modo, a pena-base foi acertadamente fixada no mínimo legal, qual seja, 6 (seis) meses de detenção. Na segunda fase, acertadamente não foram reconhecidas atenuantes. Todavia, reputo válida a incidência da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea "i", do CPM, que estabelece o aumento da pena "quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade". Esta agravante é perfeitamente aplicável ao caso dos autos, pois a vítima estava algemada e sob a custódia do Estado, dentro de um estabelecimento militar, no momento em que as violências foram praticadas. A condição de custodiado impõe ao agente público um dever ainda maior de zelo e proteção, tornando a agressão em tal contexto particularmente grave e merecedora de maior reprovação. A defesa argumenta a ocorrência de bis in idem, alegando que a condição de proteção da autoridade seria inerente ao próprio tipo penal de violência arbitrária (art. 322 do CP ou, subsidiariamente, art. 333 do CPM), e, portanto, não poderia ser utilizada como agravante. Contudo, tal argumento não se sustenta. O crime de violência arbitrária (art. 322 do CP) pune a prática de violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, não exigindo, como elemento típico, que a vítima esteja sob a imediata proteção da autoridade no sentido qualificado da agravante. A agravante do art. 70, inciso II, alínea "i", do CPM descreve uma situação específica de vulnerabilidade do ofendido que transcende o mero exercício da função, configurando uma maior reprovabilidade da conduta. A vítima algemada e sob custódia representa uma condição de total TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 submissão e dependência à autoridade, exacerbando a gravidade da violência praticada. Nos termos do art. 73 do CPM, a pena deve ser agravada entre 1/5 (um quinto) e 1/3 (um terço). O patamar de 1/3 (um terço) foi devidamente justificado pelo Juízo a quo, em razão da acentuada gravidade da conduta no contexto de um civil detido, imobilizado e agredido enquanto sob a proteção do Estado e dentro de uma unidade militar, local onde a ordem e a segurança deveriam ser preceitos invioláveis. Dessa forma, aplicando-se o aumento de 1/3 (um terço), a pena intermediária foi acertadamente fixada em 8 (oito) meses de detenção. Na terceira fase da dosimetria, não foram vislumbradas quaisquer causas de aumento ou de diminuição da pena, concretizando-se a reprimenda em 8 (oito) meses de detenção. Mantenho o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal brasileiro. Da mesma forma, mantenho a concessão do sursis penal, que se dará pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84, parte final, do CPM, devendo as condições serem impostas pelo juízo da execução. Ante o exposto, na esteira dos fundamentos acima, rejeito as preliminares arguidas, e, no mérito, nego provimento ao apelo, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao presente recurso. Sobre a alegação de quebra da cadeia de custódia, entendo que não há qualquer elemento indicativo de que a prova examinada em juízo não seja exatamente a mesma colhida na fase de investigação. A finalidade de todas as disposições que tratam da denominada cadeia de custódia é a garantia de que a prova colhida seja a mesma que a prova examinada em juízo. Irregularidades no registro das etapas da custódia da prova, por si só, não indicam que houve supressão, alteração ou acréscimo de elementos probatórios. Os elementos constantes dos autos indicam que a prova colhida é exatamente a mesma que foi apreciada pelo órgão jurisdicional. Não há qualquer nulidade a ser reconhecida. Na oportunidade, ainda registro o meu entendimento no sentido de que os crimes previstos na legislação extravagante ao Código Penal Militar, quando satisfeitos os requisitos constantes do art. 9°, inciso II, são militares. Não há que se cogitar aplicação do princípio da especialidade nos casos em que há comparação entre os tipos incriminadores previstos no Código Penal Militar e no Código Penal comum. Satisfeitos os requisitos previstos no art. 9° do Código Penal Militar, as disposições constantes em ambos os códigos descrevem crimes militares. Nesse aspecto, correta a imputação formulada e a condenação proferida. No que diz respeito à aplicação dos institutos despenalizadores, apesar de já ter-me manifestado pela aplicação de tais institutos, no caso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 concreto, a questão não foi discutida em primeiro grau de jurisdição. Em especial, é necessário analisar se a medida despenalizadora é suficiente para a reprovação e repressão ao crime. No caso concreto, não houve tal discussão em primeiro grau e não se pode, em sede de recurso de apelação, suprimir um grau de jurisdição e realizar em grau de revisão uma análise que deve ser feita em primeiro grau de jurisdição. Por outro lado, a persecução penal já se exauriu em primeiro grau, com decisão de mérito sobre a pretensão punitiva, e o momento processual não permite a discussão sobre a aplicação de tais medidas. Por tais razões, passo também por essa preliminar. No mérito, acompanho as razões e voto proferido pelo eminente relator para negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso e manter intocada a sentença de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de março de 2026. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator